Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ÔNUS DO ALIMENTANTE DE COMPROVAR A POSSIBILIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação de alimentos em favor da filha menor em que foi determinado o pagamento de alimentos provisórios.
2. O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, dispôs que os alimentos deviam ser fixados com observância do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.
3. Ausentes os elementos de provas necessários ao sopesamento do binômio necessidade/possibilidade, devem prevalecer os alimentos no patamar fixado na decisão agravada.
4. Agravo conhecido e não provido.